Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703122-03.2026.8.07.0000 Classe judicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI MOREIRA RODRIGUES AGRAVADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMAURI MOREIRA RODRIGUES contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEON FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a revisão de taxa de juros de empréstimo bancário (ID 25675637). Em suas razões (ID 80567308), sustenta que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; 2) demonstrou que a instituição financeira impôs juros de 6,59% ao mês e 115,08% ao ano; 3) de acordo com informações do Banco Central, a média de mercado para a mesma modalidade de crédito à época da contratação era de 3,79% ao mês e 56,30% ao ano; 4) a discrepância é gritante e abusiva; 5) a matéria não depende de prova pericial complexa; 6) simples cálculo aritmético evidencia a violação à boa-fé objetiva; 7) a decisão apresenta erro ao postergar a tutela jurisdicional para o fim do processo; 8) o perigo de dano se evidencia porque o contrato é de empréstimo consignado, com descontos mensais que impactam a renda do agravante, pessoa de recursos limitados. Requer a antecipação da tutela recursal para rever a cláusula quarta do contrato e adaptar os juros à média de mercado de 3,79% a.m. e suspender qualquer cobrança ou ato de mora sobre o valor excedente. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, pois a parte é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que seja aplicado o CDC, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional e cabível em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No caso, a princípio, não verifica o perigo de dano. Os extratos bancários não demonstram comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família com o pagamento de prestações com uma diferença a maior de R$ 98,62. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não se vislumbra situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator